Tribunal: TJSP
Processo: 2253991-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Autora que alega a negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito com base em inadimplemento de contrato que alega desconhecer. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Insurgência recursal que já foi objeto de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Autora que alega a negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito com base em inadimplemento de contrato que alega desconhecer. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Insurgência recursal que já foi objeto de impugnação no Agravo de Instrumento no 2148207-67.2024.8.26.0000. Interposição em duplicidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.*